Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-27.2024.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004520-27.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO GOMES - CPF: 488.684.181-34 (APELADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004520-27.2024.8.11.0013.

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:
MARIA DO ROSÁRIO GOMES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTORA ANALFABETA. DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i)

saber se é devida a gratuidade de justiça diante da comprovação da hipossuficiência; (ii) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado pela autora, pessoa analfabeta; (iii) saber se a repetição de indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) saber se o valor da indenização moral, bem como os encargos de juros e correção monetária, devem ser revistos à luz da Lei nº 14.905/2024.

III.

Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira subsiste quando não infirmada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A inversão do ônus da prova se mostra adequada, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da vulnerabilidade da consumidora e da verossimilhança das alegações.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não afastam a alegação de inexistência de contrato, especialmente diante da incapacidade da autora para firmar assinatura, evidenciada por seus documentos pessoais.

A restituição deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência do STJ, na ausência de prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o ato ilícito e o abalo decorrente de descontos indevidos, sendo razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz da proporcionalidade e da função pedagógica.

Os juros moratórios e a correção monetária devem observar a recente alteração legislativa trazida pela L. nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic e o índice IPCA, com os termos iniciais mantidos conforme súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Honorários advocatícios mantidos nos moldes fixados em primeiro grau, em respeito à razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, na ausência de prova de má-fé, deve se dar na forma simples. 2. A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 876 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 958; Súmulas 43, 54 e 362/STJ; TJMT, Ap Cível nº 1006866-82.2023.8.11.0013, j. 26/03/2025; TJMT, Ap Cível nº 1007481-85.2023.8.11.0041, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004520-27.2024.8.11.0013.

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:
MARIA DO ROSÁRIO GOMES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, rescisão contratual e indenização por danos morais
, ajuizada por
MARIA DO ROSÁRIO GOMES
, perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

A parte autora sustentou, em síntese, a inexistência de relação contratual com a instituição financeira apelante, noticiando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado sob o nº 625605300. Alegou jamais ter contratado tal operação, apontando para irregularidade documental e ausência de consentimento válido.

A sentença de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos iniciais
,
para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, condenar o banco apelante à
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
, com atualização monetária e juros, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
.

Determinou, ainda, a
devolução simples do valor de R$ 904,68
, correspondente ao valor creditado na conta da autora,
autorizando a compensação entre os créditos recíprocos
.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico obtido pela parte autora.

Inconformado, o banco réu interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a
ausência de requisitos para concessão da justiça gratuita
e o
descabimento da inversão do ônus da prova
.

No mérito, sustentou a
regularidade da contratação
, com a suposta aceitação tácita da operação financeira. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.

Sucessivamente, requereu a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral, que a repetição do indébito seja na forma simples e que a correção monetária deverá ser pelo IPCA, bem como que os juros de mora devem ser pela taxa SELIC.

Discorre que o termo inicial dos juros e correção monetária nos danos materiais e morais devem ser da data do arbitramento.

Por fim, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pela apelada, defende-se a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de contratação válida, a insuficiência das provas apresentadas pelo réu, e a regularidade da sentença de procedência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto preliminar – Impugnação a Assistência Judiciária.

Egrégia Câmara:

Improcede a preliminar de ausência dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

Isso porque a parte autora demonstrou, por meio dos documentos acostados, que aufere proventos limitados a um salário mínimo a título de aposentadoria por invalidez, configurando-se, assim, situação de hipossuficiência financeira.

Aplica-se, portanto, a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC, inexistindo elementos que a infirmem.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

De proêmio, insta consignar que o presente caso trata-se de uma relação de consumo, assim, correta a sentença de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora im
pugnou a contratação do empréstimo consignado nº 625605300, alegando jamais ter firmado tal avença.

Para comprovar a contratação o banco trouxe aos autos o demonstrativo de pagamento (Id. 2773863930) e telas sistêmicas que comprovariam a realização do empréstimo.

Por outro lado, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos o requerimento administrativo realizado, com a resposta do banco requerido, com a juntada do contrato suspostamente assinado pela autora referente ao empréstimo objeto dos autos (Id. 277386387).

Ocorre que a documentação acostada aponta grave inconsistência, pois o documento de identidade utilizado na contratação contém assinatura incompatível com o perfil da autora, que é
formalmente analfabeta
, conforme documentos pessoais. Para melhor entendimento, o documento apresentado no ato da contratação e assinatura da parte autora:

O documento oficial da parte autora juntado na sua inicial:

Não se pode admitir, diante de tais incongruências e da ausência de prova técnica, a validade do negócio jurídico.

Logo, correta a declaração de
inexistência da relação contratual
, bem como o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

Por outro lado, verifica-se que a sentença determinou a
devolução em dobro
dos valores descontados.

Contudo, à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos de
ausência de contratação
, o ressarcimento ao consumidor deve observar a
forma simples
, quando não comprovada má-fé do fornecedor.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Incontroversa a ausência da contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes, bem como a obrigação de indenizar, se não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

2 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 – Recurso desprovido.”

(N.U 1006866-82.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Portanto, conclui-se que ainda que a falha do serviço bancário tenha ficado evidenciada, inexiste nos autos elemento inequívoco de má-fé que autorize a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a sentença deve ser
reformada neste ponto
, para determinar que a devolução se dê
na forma simples
.

No que concerne à indenização moral, verifica-se que restou devidamente demonstrada
a ocorrência do ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que impõe ao banco requerido o dever reparatório.

No que concerne ao
quantum
, verifico que não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Outrossim, no que concerne a taxa de juros e correção monetária, bem como seus termos iniciais, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau fixou a
devolução em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora,
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Ademais, fixou que os danos morais
devem ser corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

Ocorre que nas condenações judiciais em fase de recurso tem-se aplicado a regra
dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

Assim, a alteração da condenação dos juros para a taxa SELIC e o índice IPCA para a correção monetária é medida que se impõe.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1007481-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Referente ao termo inicial dos juros e correção monetária em ambas as condenações (danos materiais e morais), verifica-se que a
sentença recorrida fixou os encargos legais da condenação com base em orientação jurisprudencial consolidada, o que merece ser integralmente mantido.

Para a
restituição dos valores descontados
, a correção monetária deve incidir
desde cada desconto indevido
, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os
juros moratórios a partir da citação
, conforme o art. 405 do Código Civil.

Quanto à
indenização por danos morais
, incidem
juros moratórios desde o evento danoso
(celebração fraudulenta do contrato), consoante a Súmula 54 do STJ, e
correção monetária a partir da data da sentença
, conforme a Súmula 362 do STJ.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau fixou em 10% sobre o proveito econômico, valor este que atende ao principio da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores seja na forma simples, bem como alterar a
condenação dos juros para a taxa SELIC e o índice IPCA para a correção monetária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025